Tribunal: CARF
Processo: 10880.937494/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.937494/2012-17
ACÓRDÃO
1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANSERV MONTAGEM E MANUTENCAO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. VALOR RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
COMPROVANTE DE RENDIMENTO. RETENÇÃO EM CONJUNTO COM
PIS/COFINS. SOMENTE A PROPORÇÃO DA CSLL RETIDA PODE SER
UTILIZADA NA COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora, para fins de apuração do saldo negativo de CSLL no
encerramento do período. Ausente o comprovante de retenção, pode o
contribuinte comprovar o seu direito por outros meios de prova, desde que
reste incontroverso que houve a retenção na fonte e que as receitas foram
oferecidas à tributação. Na hipótese de retenções da CSLL em conjunto
com outros valore, deve-se promover a segregação da respectiva
contribuição para fins de composição do Saldo Negativo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, reconhecendo o direito de o contribuinte considerar o crédito de R$
1.797,54 na composição do Saldo Negativo de CSLL. Vencidos os Conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista e Ricardo Pezzuto Rufino, que negaram provimento.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Fl. 5929
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
2
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijó, Andrea Viana Arrais Egypto, Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e
Declaração de Compensação (PER/ DCOMP), onde a Recorrente declarou que compensou a
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) referentes aos fatos geradores de
maio e outubro de 2008 e Programa de Integração Social (PIS) com crédito oriundo de saldo
negativo de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado no ano calendário de 2005.
O despacho decisório homologou, homologou parcialmente e não homologou as
compensações realizadas, sob o fundamento de que, supostamente, parte das retenções
informadas pela Recorrente não foram confirmadas ou confirmadas parcialmente. O Decisão
assim se manifestou:

Inconformada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, a qual
foi julgada improcedente em parte por meio do Acórdão 11-49.571 proferido pela 4a Turma da
Fl. 5930
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
3
DRJ/REC. No entendimento do Colegiado todo o crédito comprovado foi devidamente
homologado pelo despacho decisório, tendo sido destacado que valor de 4,65% retidos sob o
código de retenção 5952 engloba o pagamento da CSLL, da Cofins e do PIS/PASEP, assim para
apuração do saldo negativo de CSLL do total recolhido apenas 1% corresponde à CSLL.
O Acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. VALOR RETIDO NA FONTE. NÃO COMPROVAÇÃO.
O valor retido na fonte somente pode ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora,
para fins de apuração do saldo negativo de CSLL no encerramento do período.
Ausente o comprovante de retenção, pode o contribuinte comprovar o seu direito
por outros meios de prova, desde que reste incontroverso que houve a retenção
na fonte e que as receitas foram oferecidas à tributação (inteligência da Súmula
CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto).
A interessada tomou ciência da decisão acima em 29/07/2015 (fl. 190), e
apresentou Recurso Voluntário em 25/08/2015 (fls. 191/209) com os seguintes argumentos:

No campo administrativo fiscal o julgador pode recorrer a certas
investigações para obter a chamada verdade material. A Administração possui o
dever de tomar decisões sempre com base nos fatos tais como apresentam na
realidade, e não se pautar tão somente pela versão dos fatos trazidos ao processo
pelas partes.

Em observância ao princípio da verdade material, os documentos
comprobatórios juntados com o Recurso devem ser recepcionados e acolhidos.
Com essa documentação será possível aferir que o crédito tributário é líquido e
certo.

A Recorrente junta aos autos cópia da DIPJ do exercício, a qual comprova
que o saldo negativo apontado.

Informa que é possível realizar um simples confronto com os PER/DCOMP’s
discutidos neste processo, e que o saldo negativo apontado via DIPJ é exatamente o
mesmo valor.

Afirma que juntou aos autos cópia dos balancetes e os respectivos termos de
abertura e encerramento. E ainda que, ao analisar esses documentos é possível
Fl. 5931
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
4
verificar que o valor utilizado do saldo negativo é menor do que o contabilizado, e
que, em vista disso, a Recorrente deixou de utilizar créditos de que teria direito.

Expõe que apresenta livro razão com a informação de todas as notas fiscais
emitidas, com vencimento, número do documento, cliente, CNPJ e valor bruto e
IRRF retido, onde os nobres julgadores chegarão ao valor total informado via DIPJ e
PER/DCOMP.

Aduz, ainda, que os documentos mencionados demonstram que as receitas
que deram origem ao saldo negativo comprovado forem incluídas no cômputo do
IRPJ do respectivo ano-calendário.

Afirma a Recorrente que na possibilidade de os julgadores entenderem que
os documentos juntados não são suficientes para comprovar que o crédito é líquido
e certo, e que a compensação não deve ser homologada, a interessada entende que
é possível a conversão do julgamento em diligência.

Por fim, requereu que o presente recurso seja recebido e julgado provido
para acolher as preliminares suscitadas e razões de mérito confirmando o saldo
negativo de IRPJ apurado referente ao ano-calendário 2007 e, como consequência,
seja declarada homologadas as compensações efetuas por meio dos PER/DCOMP’s
objeto deste processo.

Pugna que enquanto esteja pendente de julgamento do Recurso Voluntário
seja determinada a suspensão da exigibilidade do suposto crédito tributário ora
discutido, na forma do Art. 151, inciso III do CTN.
O recurso voluntário foi instruído com documentos que no entendimento do
Contribuinte comprovam a efetiva retenção dos valores, o oferecimento das respectivas receitas à
tributação e ainda a compatibilidade das declarações.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora

Da Admissibilidade:
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.

Do mérito:
Fl. 5932
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
5
O presente processo tem como objeto o debate acerca dos valores indicados pelo
Contribuinte para compor o Saldo Negativo objeto de pedido de compensação.
Como exposto no despacho decisório e confirmado pelo acórdão recorrido a
homologação parcial das compensações tem dois tipos de análises:
1) Valores informados como retidos e os quais não foram comprovados, e
2) Valores retidos sob o código 5952, dos quais apenas o percentual relativo à CSLL
correspondente a alíquota de 1% (do total de 4,65% retidos) foi reconhecido para
compor o saldo negativo. Quanto a esta parte do saldo não se discute a existência
das retenções e o oferecimento das respectivas receitas à tributação - o debate
envolve a definição acerca da necessidade se segregação dos valores retidos por
tipo de tributo para fins de composição do Saldo Negativo.
O Recuso Voluntário tem como foco exclusivo a comprovação dos créditos.
No que tange aos recolhimentos efetuados sob o código 5952, o acórdão deve ser
mantido por seus próprios fundamentos. O contribuinte não faz qualquer ressalva quanto a
conclusão de que nestes casos se faz necessária a segregação dos valores, sendo que do total
retido apenas 1% do valor pode ser utilizado para compor o Saldo Negativo da CSLL. Vale
transcrever, pela pertinência, as conclusões do Colegiado:
Obviamente, como se apreende da jurisprudência acima, não se quer dizer que o
comprovante de retenção da CSLL seria um documento insuperável para
comprovar a retenção dessa contribuição. Isso poderia substituído por outros
elementos de prova, como por exemplo declarações das fontes pagadoras que
atestassem as retenções dos valores glosados ou, no caso da impossibilidade para
tanto, das notas fiscais respectivas.
...
Exatamente corroborando o entendimento acima, o próprio Manifestante
apercebeu-se de seu equívoco, e, mesmo a destempo, em 02/10/2012, trouxe
os comprovantes de rendimentos, com o intuito de vergastar as glosas das
retenções feitas pela fiscalização.
Ordinariamente, o art. 16, § 4o, "a" a "c", do Decreto no 70.235/72 coloca estritas
balizas para produção de provas após o prazo da impugnação.
Ocorre que a jurisprudência do CARF, excepcionalmente, tem permitido a
produção probatória após o prazo da impugnação (e mesmo quando do recurso
voluntário), na busca da verdade material. Pessoalmente, quando tive assento
como Conselheiro do CARF, confessei esse entendimento, como se pode ver no
julgado abaixo:
...
Parece-me que a exceção acima se aplica ao caso concreto, pois, como se viu
precedentemente, os comprovantes de rendimentos seriam a prova para
Fl. 5933
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
6
comprovar a retenções. E, mesmo a destempo, comprovantes de rendimentos
vieram aos autos. Renegar sua análise seria um apelo desmedido à formalidade,
o que não se coaduna com a formalidade temperada do processo administrativo
fiscal federal.
Nessa linha de inteligência, passo a apreciar os comprovantes de rendimentos
juntados em 02/10/2012.
Primeiramente, deve-se lembrar que o código de retenção 5952 refere-se à
retenção na fonte sobre pagamentos à pessoa jurídica contribuinte da CSLL, da
Cofins e do PIS/PASEP, decorrente de importâncias pagas pelas pessoas jurídicas
a outras pessoas jurídicas de direito privado pela prestação de serviços de
limpeza, conservação, manutenção, segurança, vigilância, transporte de valores e
locação de mão-de-obra, pela prestação de serviços de assessoria creditícia,
mercadológica, gestão de crédito, seleção e riscos, administração de contas a
pagar e a receber, e pela remuneração de serviços profissionais. O valor da CSLL,
da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep será determinado mediante a
aplicação, sobre o montante a ser pago, do percentual de 4,65% (quatro inteiros
e sessenta e cinco centésimos por cento), correspondente à soma das seguintes
alíquotas (art. 2o da Instrução Normativa SRF no 459, de 18 de outubro de 2004):
a) 1% (um por cento), a título de CSLL;
b) 3% (três por cento), a título de Cofins; e
c) 0,65% (sessenta e cinco centésimos por cento), a título de PIS/Pasep.
Isso esclarecido, vê-se que, da contribuição retida com Código 5952, apenas a
fração 1/4,65 refere-se à CSLL.
Passa-se agora a compulsar os informes de rendimentos trazidos pelo
Manifestante, extraindo-se deles as seguintes conclusões:
...
Como se viu acima, salvo por duas retenções (uma a ser considerada e outra nâo),
todas as demais retenções de CSLL informadas nos comprovantes de
rendimentos trazidos pelo Manifestante já tinham sido consideradas no
Despacho Decisório. E, dessa forma, somente há o importe de R$ 273,04 a
acrescer ao direito creditório já reconhecido pela instância a quo.
O Manifestante, em verdade, não combateu as glosas do despacho decisório. Ao
revés, juntou 21 comprovantes de rendimentos, para os quais, somadas as
retenções e destacada a parcela da CSLL, viu-se que 18 já tinham sido
consideradas na apuração do saldo negativo da CSLL do AC2007, na instância a
quo, com identidade até os centavos. Assim se vê que os comprovantes de
rendimentos foram juntados de maneira aleatória, pois o Manifestante somente
conseguiu afastar uma das glosas perpetradas no Despacho Decisório (e mesmo
assim parcialmente).
Fl. 5934
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
7
Como dito os valores retidos sob o código 5952 foram acolhidos parcialmente e a
fundamentação do acórdão recorrido está alinhada com os precedentes desse Tribunal
Administrativo - os acórdãos 1401-006.280, 1003-002.852 e 1002-002.347. Para este caso o
contribuinte não apresenta argumentações específicas contrárias a necessidade de segregação
dos valores, sendo que as provas apresentadas em nada modificam a conclusão final do
acórdão.
Ultrapassado este ponto os outros créditos questionados pelo Recurso Voluntário
são:

Segundo apontado pelo Recorrente o não reconhecimento dos créditos está
relacionado com erro na informação quanto ao CNPJ das tomadoras dos serviços. Vejamos:
No primeiro caso CNPJ 01.764.417/0001-93 (R$ 13.781,04) - METRA-SISTEMA
METROPOLITANO DE TRANSPORTES LTDA, afirma que o serviço foi prestado e faturado para a
empresa do mesmo grupo econômico, qual seja SUFLA SUPERVISAO DE SERVICOS GERAIS E
PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA LTDA - com o CNPJ no 00.000.172/0001-65. Para comprovar seu
direito afirma ter disponibilizado o Livro Razão (Doc 4 e 12) e cópia das respectivas notas fiscais
(DOC 5).
Quanto a este ponto verificamos que o Doc 4 citado pelo contribuinte se trata de
uma “Planilha de Faturamento Geral por Emissão” e o Doc 12 o livro razão do contribuinte que
contém milhares de linhas. Em que pese essa prova, fato é que não há informações ou
declarações emitidas pelo tomador do serviço ou outra prova capaz de confirmar que as citadas
empresas fazem parte do mesmo grupo econômico, percebemos que ambos os CNPJs são
referentes a inscrições de estabelecimentos matriz e ainda, as notas fiscais localizadas nos autos
(fls. 439/463) não comprovam a relação entre essas empresas. Neste sentido, não há provas
quanto a retenção informada pelo contribuinte na PER/Dcomp ora analisada.
No que tange ao estabelecimento CNPJ 29.213.386/0026-50, afirma a recorrente
que o serviço foi prestado para a filial registrada no CNPJ 02.773.629/0052-40. Neste caso é
factível a confusão das informações, havendo no entender desta Conselheira comprovação de que
os serviços foram prestados ao grupo XEROX DO BRASIL. Os valores informados nas notas fiscais
juntadas às fls. 466/484 a título de retenção de CLSS são compatíveis com os valores da planilha
apresentada no recurso voluntário, sendo compatíveis também com as informações de
recebimentos de valores do Doc 4 e Declarados na respectiva DIPJ (fls. 86 – linha 0071 da Ficha
50).
Neste contexto deve-se reconhecer o crédito de R$ 1.797,54 na composição do
Saldo Negativo de CSLL.
Fl. 5935
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
8
Por fim no que tange às retenções atribuídas à empresa Ultrafértil S/A – CNPJ
61.600.953/0105-71 (R$ 69.854,09), defende a Contribuinte que a informação correta seria indicar
como fonte pagadora o CNPJ 02.476.026/0001-36, essa empresa – que manteve o nome de
Ultrafértil - incorporou a primeira e foi a real responsável por efetivar as retenções em relação aos
serviços prestados para diversas filiais da empresa (do grupo Vale do Rio Doce).
Neste item, as provas trazidas aos autos demonstram a confusão das informações.
Segundo consta do registro de baixa (fls. 487) o CNPJ informado pela contribuinte em sua DIPJ
para a fonte pagadora foi baixado em 01/11/1995, dez anos antes dos fatos ora analisados, ou
seja, não haveria possibilidade de um estabelecimento extinto ter efetuado qualquer tipo de
retenção. Assim, até poderia ser admitida a ideia de que os recolhimentos foram efetuados pela
empresa incorporadora de CNPJ 02.476.026/0001-36.
Ocorre que, neste caso o Contribuinte junta às fls. 651/652 cópia de dois
“Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte” do Ano-Calendário 2005 referente à fonte “Ultrafétil S.A. - CNPJ 02.476.026/0001-36”
e referidos documentos acabam fazendo prova contrária ao Contribuinte na medida em que
indicam valor retido a título de CSLL muito inferior ao pleiteado na Dcomp, destacando que essas
retenções também foram feitas sob o código 5962, o que exige a segregação dos valores dos
tributos representando a CSLL 1% do total retido:

Fl. 5936
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.983 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.937494/2012-17
9

Neste sentido, diante da constatação de não ter havido a retenção pela fonte
indicada como correta pelo Contribuinte, deve-se afastar o direito sobre tais créditos pleiteados.
Assim, salvo para o crédito de R$ 1.797,54 – envolvendo aos CNPJs
29.213.386/0026-50 e 02.773.629/0052-40, fato é que a Recorrente não faz prova da totalidade
do seu direito, sendo que para a maior parte do crédito ainda equivoca-se ao entender que
poderia ter aproveitado na apuração da CSLL a totalidade dos valores retidos pelo tomador sob os
códigos de receita 5952. Pela sua característica tais retenções determinar o recolhimento conjunto
de CSLL, PIS e COFINS e para o correto aproveitamento há a necessidade de aplicação do
respectivo percentual para identificar a parcela correspondente de CSLL que poderá ser usada
para compor o saldo negativo do período.

Conclusão:
Diante do exposto, conheço do recurso para no mérito dar-lhe provimento parcial
reconhecendo o direito de o contribuinte considerar o crédito de R$ 1.797,54 na composição do
Saldo Negativo de CSLL.

Assinado Digitalmente
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 5937
DF CARF MF
Original